Tribunal: TJMT
Processo: 1017933-54.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017933-54.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (EMBARGANTE), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (EMBARGANTE), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (EMBARGANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017933-54.2021.8.11.0000

EMENTA:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES –
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA VERIFICADA INTEMPESTIVIDADE – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA E NÃO DESCONSTITUÍDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
– OMISSÕES NÃO VERIFCADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÕES DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
– SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAMBÉM DESPROVIDOS
.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017933-54.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração nº 1017933-54.2021.8.11.0000

Embargantes
:
MARIA ANNITA MALDANER e VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER

Embargados
:
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
oposto por
MARIA ANNITA MALDANER e VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER
contra
o acórdão que à unanimidade desproveu
anteriores Embargos de Declaração, de mesmo número e assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES
–
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA VERIFICADA INTEMPESTIVIDADE – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA E NÃO DESCONSTITUÍDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
–
OMISSÕES NÃO VERIFCADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÕES DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
”

Alega que o acórdão é omisso e contraditório, na medida que afastou seu pedido de condenação dos então embargantes de declaração
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER
, aqui embargados de declaração,
ao pagamento da multa de 5% do valor atualizado da causa descrita no §4º, do art. 1.021, do CPC.

Argui que como o Agravo de Instrumento interposto pelos aqui embargados de declaração
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER
não foi conhecido por intempestividade, que tal fato gera, por consequência lógica, a irrecorribilidade e basta, por si só, para impor a aplicação da multa, por serem manifestamente improcedentes demais recursos tirados contra a decisão que não conheceu o citado intempestivo Agravo de Instrumento.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id. 148180663, em que pedem o desprovimento dos Embargos de Declaração.

Petição do
Espólio de Elton Luiz e outro
no id. 14933176, em que reiteram o pedido de rejeição dos Embargos de Declaração.

Petição de
Maria Annita Maldaner e outros
no id. 150003653, em que informam teor de ofício da Superintendência do INCRA, em que pedido feito pelo INCRA que consigna
“
ACOLHO, por seus próprios fundamentos, a análise efetuada pela Nota Informativa 11172 (14205310), e efetuamos a ANULAÇÃO FORMAL do OFÍCIO INCRA/UAVG/N°020/2015, constante dos autos, emitido por ex-comissionado da extinta Unidade Avançada Vale do Guaporé, por vício de competência e ausência de motivação
.”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017933-54.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração nº 1017933-54.2021.8.11.0000

Embargantes
:
MARIA ANNITA MALDANER e VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER

Embargados
:
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
oposto por
MARIA ANNITA MALDANER e VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER
contra
o acórdão que à unanimidade desproveu
anteriores Embargos de Declaração, de mesmo número e assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES
–
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA VERIFICADA INTEMPESTIVIDADE – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA E NÃO DESCONSTITUÍDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
–
OMISSÕES NÃO VERIFCADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÕES DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
”

O Colegiado ao resolver
os anteriores

e primeiros
Embargos de Declaração, tirados do acórdão
que à unanimidade desproveu
o Agravo Interno
de mesmo número, entendeu, forte nas razões fáticas e jurídicas,
negar provimento para aqueles anteriores primeiros Embargos de Declaração
e, inclusive,
não acolher o pedido feito

MARIA ANNITA MALDANER e VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER

para arbitramento da multa do parágrafo 4º, do art. 1.021 do CPC para os então agravantes
,
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER
, agora embargados de declaração.

Observa-se que o Agravo Interno
foi interposto contra decisão que não conheceu, por intempestividade,
o Agravo de Instrumento
nº 1017933-54.2021.8.11.0000 interposto por
ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER
e
MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER
.

Veja a conclusão dada pelo acórdão impugnado, que desproveu os anteriores e primeiros Embargos de Declaração:

“
Quanto ao pedido de aplicação de multa, por Agravo Interno eventualmente manifestamente improcedente, também não há falar em omissão
.

Sucede que a aplicação deste tipo de multa não é automática
.

Conforme a orientação da Corte Superior, a condenação há que analisada caso a caso e por decisão fundamentada, bem assim que o recurso pressuponha ser “manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória”, fato não ocorrido no caso em análise.

Veja o orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, "a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015
não é automática
,
NÃO SE TRATANDO DE MERA DECORRÊNCIA LÓGICA DO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM VOTAÇÃO UNÂNIME
. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/8/2016).

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.041.816/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para ambos os embargos de declaração
.
”
(grifo próprio e nosso).

Logo, não há omissão, porquanto o Colegiado tratou da questão e, inclusive, não a acolheu.

Omissão há quanto o acórdão não aprecia a pedido de qualquer das partes, o que não é o caso, porquanto o pedido de arbitramento de multa foi apreciado e não acolhido
.

Também não se verifica contradição, porquanto
a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada entre o fundamento e a conclusão do acórdão impugnado
.
Não aquela eventualmente ocorrida entre a conclusão do aresto e as teses das partes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

E não se verifica incongruência entre as proposições do acórdão. Aliás, estão em perfeita sintonia.

O inconformismo do aqui embargante de declaração, com a conclusão dada pelo Colegiado, não é motivo apto a prescrever vícios da omissão e da contradição.

Questão de anulação feita pelo INCRA não diz respeito a estes Embargos de Declaração que foram tirados de Agravo Interno
contra decisão que limitou a não conhecer, em razão de intempestividade, anterior Agravo de Instrumento
.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado
, que à unanimidade desproveu os anteriores primeiros Embargos de Declaração tirados da decisão que desproveu Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022